Tribunal: STF
Processo: ARE 1437052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO – VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS FUNDEF FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS.



    1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno- VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996.



    2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém; não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.



    3. Sem razão também a apelante quando suscita, "a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco) Ora tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução.



    4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96.



    5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa.



    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por, simples cálculos aritméticos, dado que a-sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.



    7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4°, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.



    8. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT e arts. 5º, XXI, XXXVI, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636978 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 422), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 12/09/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente